Tribunal: TJDFT
Processo: 0703039-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. DECISÃO NÃO TERMINATIVA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICAÇÃO. ERRO. DÚVIDA RAZOÁVEL. REDISCUSSÃO DA LIDE. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O recurso cabível contra as Decisões Interlocutórias proferidas na fase de Liquidação de Sentença ou de Cumprimento de Sentença é o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 1.1. Entretanto, quando se tratar de uma decisão de natureza jurídica terminativa, o recurso apropriado é a Apelação.
2. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, quando a parte for induzida a erro pelo magistrado, como na situação em julgamento, na qual nomeia o ato processual de Sentença, causando dúvida razoável quanto ao recurso correto, tendo em vista o disposto no art. 1009 do Código de Processo Civil.
3. Nos termos do art. 509, § 4°, do Código de Processo Civil, Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou. 3.1. Com efeito, descabida a pretensão de rediscussão da legalidade ou não do índice aplicado pela instituição financeira para a correção dos débitos relativos às cédulas de crédito rural, porquanto objeto da Ação Coletiva, cuja r. Sentença é o título da Liquidação Provisória.
4. Recurso conhecido e não provido.